Tribunal: TJSP
Processo: 2166383-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGENCIA – RECURSO PROCESSADO SEM A CONCESSÃO DE LIMINAR. Decisão agravada que deferiu liminar para por término do contrato com devolução das chaves pela locatária ( agravada ). Possibilidade. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGENCIA – RECURSO PROCESSADO SEM A CONCESSÃO DE LIMINAR. Decisão agravada que deferiu liminar para por término do contrato com devolução das chaves pela locatária ( agravada ). Possibilidade. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e ausência de risco de prejuízo inverso. Em que pese o inconformismo da locadora, inexiste fundamento legal para coibir a locatária na manutenção do contrato. Decisão agravada que não versou sobre eventuais débitos pendentes ou sanções em caso de rescisão, direito da locadora a ser oportunamente apreciado conforme a reconvenção ajuizada nos autos de origem. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166383-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRATAPAR
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
é
agravado
EMPRESA
BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIMENTOS S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166383-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Recurso de Agravo de Instrumento no 2166383-36.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
02a Vara Cível.
Processo no: 1052785-15.2020.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Rodrigo Ramos.
Agravante ( s ): Pratapar Empreendimentos e Participações Limitada.
Agravado ( s ): Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos Sociedade
Anônima.

VOTO No 49.718/2020.--
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGENCIA –
RECURSO
PROCESSADO
SEM
A
CONCESSÃO
DE
LIMINAR. Decisão agravada que deferiu liminar para por término
do contrato com devolução das chaves pela locatária ( agravada ).
Possibilidade. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil e ausência de risco de prejuízo inverso.
Em que pese o inconformismo da locadora, inexiste fundamento
legal para coibir a locatária na manutenção do contrato. Decisão
agravada que não versou sobre eventuais débitos pendentes ou
sanções em caso de rescisão, direito da locadora a ser
oportunamente apreciado conforme a reconvenção ajuizada nos
autos de origem. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto
em ação de rescisão contratual cumulada com tutela de urgência,
fundada em contrato de locação para fins não residenciais, contra
decisão que concedeu a liminar pleiteada para: (i) autorizar a
entrega das chaves pela requerente (agravada), a ser feita no
endereço da requerida (agravante), ante a impossibilidade de
depósito em cartório, no prazo de quinze dias; (ii) determinar que a
requerida se abstenha de efetuar quaisquer cobranças, dentre elas
a indicação a protesto e a negativação, referente aos aluguéis em
aberto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por ato de
descumprimento, inicialmente limitada a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), sob o fundamento de que a requerente está com suas
atividades presenciais no imóvel locado suspensas desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166383-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
17.03.2020, em razão da pandemia de Covid-19, e porque
manifestou seu desinteresse na manutenção da locação, sendo seu
direito devolver as chaves, sem prejuízo do debate, a ser travado
após o estabelecimento do contraditório, acerca da efetiva da data
da rescisão e dos encargos que poderiam incidir em razão da
rescisão antecipada do contrato (folhas 144/146, copiada às folhas
164/166).
Insurge-se a requerida/locadora,
ora agravante, alegando, em síntese, que: a) a tutela de urgência
foi deferida de forma precipitada, pois não estão demonstrados os
requisitos legais para a sua concessão, seja pela aplicação da
teoria da imprevisão, ou do instituto da força maior, previstos nos
artigos 317 e 478 do Código Civil, e 393 do CPC; b) nunca se opôs
à rescisão antecipada do contrato, nem à devolução do imóvel
locado, apenas solicitou à agravada o pagamento dos aluguéis e
encargos acessórios até a efetiva entrega das chaves, o que só veio
a ocorrer em 13.07.2020, bem como solicitou a devolução do
imóvel nas mesmas condições em que foi recebido, que não foi
feito, além da multa pela rescisão antecipada, conforme prevê a
cláusula 13.1 do contrato; c) a agravada tenta lhe impor uma
rescisão que só beneficia a ela, sem observar as disposições
contratuais livremente pactuadas; d) a recorrida suspendeu,
unilateralmente, o pagamento de aluguéis a partir de 15.05.2020,
embora estivesse ocupando o imóvel, estando, assim, em mora
contratual desde então, conforme notificação que encaminhou à
recorrida em 19.06.2020; e) a agravada não comprovou a redução
de seu faturamento em razão da pandemia, além do que, a
agravante também foi atingida pelos efeitos desta, o que obsta a
concessão da liminar.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que seja autorizada
a cobrança, pela agravante, dos aluguéis e acessórios contratuais
devidos pela agravada de 15.05.2020 até a efetiva entrega das
chaves do imóvel.
Recurso
processado
sem
concessão de liminar ( folhas 217/219 ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166383-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
As partes manifestaram oposição
do julgamento virtual ( folhas 222 e 224 ).
Contraminuta acostada ( folhas
226/239 ).
Este é o relatório.
Cuida-se na origem de ação
rescisória de contrato de locação ( finalidade não residencial ),
pela qual a locatária ( ora agravada ) pleiteou tutela provisória
para devolução das chaves, ao argumento de recursa da locadora
em aceitar a medida, apregoando, no mais, que não lhe interessa a
manutenção do contrato, em virtude da pandemia Covid-19 que
implicou em adoção de trabalho remoto e desnecessidade de
utilização do imóvel para as atividades empresariais.
A decisão agravada deferiu a
entrega das chaves, este o motivo da irresignação recursal pela
locadora, que pretende valer o direito a cobrança de eventuais
débitos pendentes, bem como direitos em função da rescisão
antecipada.
A prova dos autos aponta, ao
menos nesta sede de cognição não exauriente de recurso de agravo,
que a pandemia que assola o país afetou de maneira sensível a
organização empresarial da agravada, implicando na adoção de
trabalho remoto em larga escala e, desta forma, consequência na
subutilização da laje corporativa objeto do contrato de locação.
Com base em tais premissas, e
evidenciada a oposição da parte locadora no desfazimento
antecipado do contrato, deve prosperar a tutela provisória
concedida.
Isto porque, inexiste amparo legal
a compelir a parte na manutenção do contrato locatício ao qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2166383-36.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
não possui interesse.
Nota-se, a decisão agravada nada
delimitou acerca do afastamento de cobrança de eventuais
encargos ( possíveis pendências de locativos e acessório, bem como
de multas ou indenizações de qualquer natureza ), limitando-se a
declarar a tutela para entrega das chaves, desta forma,
estabelecendo o término da relação locatícia.
Como
consequência,
as
pendências defendidas pela agravante não obstam a entrega das
chaves, tampouco foram afastadas pela decisão interlocutória, que,
ao contrário, consignou a discussão sobre tais pendências para o
momento posterior ao estabelecimento do contraditório.
E mais: a análise do processo de
origem revela que a agravante ofertou contestação acompanhada
de reconvenção, efetuando pleito de condenação no valor dos
encargos que entende devidos, desta forma, estabelecendo
discussão sobre o crédito pretendido que, repita-se, não perfaz a
matéria atinente à tutela provisória aqui discutida, esta limitada à
entrega das chaves do imóvel.

Do
visto,
presente
pois
a
probabilidade do direito invocado pela agravada ( artigo 300 do
Código de Processo Civil ) e a ausência de risco de
irreversibilidade da medida ou dano inverso, é o caso de
manutenção da respeitável decisão recorrida.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR